Tribunal: TJDFT
Processo: 0716919-80.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-05-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0716919-80.2025.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: DISTRITO FEDERAL EMBARGADO: SANDRO CANDILES MUNIZ D E C I S Ã O Chamo o feito à ordem. Verifico que a decisão agravada foi proferida pelo 3o Juizado Especial da Fazenda Pública e Saúde Pública do Distrito Federal, sendo, portanto, competente para o julgamento do presente recurso uma das Turmas Recursais dos Juizados Especiais do Distrito Federal. Dessa forma, declaro a incompetência desta Relatoria para o processamento e julgamento do feito e determino a imediata redistribuição do recurso a uma das Turmas Recursais competentes, com as devidas anotações. Ressalto que caberá ao Relator que vier a ser designado, na Turma Recursal, manter ou não a vigência da decisão liminar proferida. Publique-se. Intimem-se. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator